Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MULTA ESTABELECIDA PARA O DESCUMPRIMENTO. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, a multa diária inicialmente estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com a obrigação, diante do bem jurídico tutelado, sequer foi questionada pela instituição financeira agravante. O não atendimento integral da determinação judicial liminar, autoriza a majoração das astreintes, vez que evidencia a insuficiência do valor inicialmente fixado para estimular o cumprimento da obrigação pelo recorrente.
3. Não se apresenta desarrazoada ou desproporcional a majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a recalcitrância do Banco em cumprir a ordem judicial, bem como sua capacidade econômica elevada.
4. O prazo concedido para o cumprimento da tutela não se apresenta exíguo, quando se sabe que a restituição de valor constitui procedimento simples a ser efetivado pela própria instituição financeira.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.